Tribunal: TJDFT
Processo: 0721375-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO PRECLUSA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA AÇÃO. FATO NOVO. ALEGAÇÕES FINAIS FORMULADAS POR LISTICONSORTE PASSIVO EM SEDE DE AÇÃO PENAL. TESE. AUSÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE UM DOS CORRÉUS NOS FATOS QUE ENSEJARAM O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REVISÃO DO DECIDIDO IMPOBISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO. MERAS ARGUIÇÕES DESPROVIDAS DE LASTRO MATERIAL. QUESTÃO RESERVADA AO MÉRITO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA VERSANDO SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL PROLATADA NO CURSO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO INSERTA EM LEI ESPECIAL. DISPOSIÇÃO INSERTA NA LEI DA AÇÃO POPULAR (LEI No 4.717/65, ART. 19, §1o). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À LEI DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO DA LEI ESPECÍFICA. INTERPETAÇÃO SISTEMÁTICA. AÇÕES COMPREENDIDAS NO MICROSSISTEMA DE TUTELA DOS DIREITOS COLETIVOS. APLICAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A lei da ação de improbidade administrativa e a lei da ação popular integram o microssistema de proteção aos direitos coletivos, legitimando que, mediante interpretação sistemática e segundo o princípio da especificidade, as disposições inseridas num diploma legal se aplicam à lei regulada pelo outro naquilo que for omisso e com ele não conflitar, relevando-se para aplicação suplementar, ademais, o disposto no estatuto processual.
2. Prevendo a lei da ação popular - Lei no 4.717/65, art. 19, §1o -, o cabimento de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida no trânsito processual, à míngua de previsão inserta na lei específica que regula o manejo da ação de improbidade administrativa – Lei no 8.429/1992 –, a previsão lhe é cabível, conferindo lastro ao manejo do recurso instrumental em face de decisão interlocutória proferida no curso desta ação.
3. A peça inicial da ação de improbidade administrativa, via de regra, deve ser recebida e assegurado o processamento da ação civil pública, porquanto nessa fase processual a análise a ser promovida é de simples juízo de verossimilhança do aduzido e de plausibilidade da subsistência do ímprobo imprecado, e, conquanto petição inicial esteja subordinada a juízo preliminar de admissibilidade, quando se aferem as formalidades exigidas pelo art. 319 do Código de Processo Civil, enquanto norma geral do processo civil, assim como as exigências próprias da lei de regência, deve-se prestigiar a aplicabilidade do princípio, que emerge do interesse público, in dúbio pro societate, evidenciado na imperatividade de se apurar os fatos denunciados e içados como sustentação da pretensão havendo elementos mínimos patos a induzirem plausibilidade ao imputado (Lei no 8.429/92,artigo 17, §8o).
4. O juízo de admissibilidade preliminar da ação de improbidade administrativa é norteado pelo cotejo sumário dos argumentos alinhavados e das imprecações reportadas ao réu em cotejo com os elementos colacionados, e, havendo plausibilidade recobrindo o imputado e as tipificações alinhadas, a deflagração da relação processual encerra imperativo legal, pois somente pode ser estancada no nascedouro quando ressoa latente a inexistência do ato de improbidade imprecado, a improcedência do pedido ou, quiçá, a inadequação da via eleita, notadamente porque a pretensão é pautada pelo interesse público de apuração dos ilícitos que maculam a integridade administrativa, e, na conformidade do devido processo legal, a apuração dos atos imputados e da culpabilidade do imprecado encerram matérias reservadas exclusivamente ao mérito.
5. Admitida há muito a ação de improbidade administrativa em face dum litisconsorte passivo, estando a decisão de admissibilidade recoberta pela intangibilidade inerente à preclusão, não se afigura consoante o sistema que, no trânsito processual, invoque como fato novo apto a afastar sua pertinência subjetiva para com os fatos lesivos imprecados e que resultaram no aviamento da ação alegações finais formuladas por um outro corréu no ambiente de ação penal, pois, aliado ao fato de que se trata de prova emprestada, deve ser cotejada e confrontada com os demais elementos de prova colacionados, não podendo servir de arrimo para que haja a alforria sumária dum acionado sem cotejo analítico e crítico de todo o acerbo probatório, o que somente é possível via de provimento de natureza meritória, ou seja, no momento da sentença.
6. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.